Tribunal: CARF
Processo: 15578.000037/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000037/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.003 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
EDUARDO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES RECURSAIS E PEDIDOS LASTREADOS EM CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões recursais e dos respectivos pedidos baseados em
violação do texto da Constituição, por ausência de competência (Súmula
CARF 02).
INDÉBITO. RESTITUIÇÃO. ALEGADO ERRO NA COMPOSIÇÃO DE
GANHO DE CAPITAL. FALTA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO.
Sem a apresentação de documentos capazes de amparar a argumentação do
recorrente, no sentido de que a base de cálculo ou a base calculada da exação
foi mal dimensionada, é impossível restituir o valor tido como indébito pelo
recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário com a exclusão dos pedidos relacionados ao controle de
constitucionalidade do texto legal, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000037/2009-17
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15578.000037/2009-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo foi formalizado a fim de que se trabalhassem os Pedidos de
Ressarcimento/Declaração de Compensação (PERDCOMP’s) abaixo relacionados,
vinculados a este processo administrativo (fls. 05/16):

Inicialmente o pedido de restituição foi apreciado pela autoridade administrativa da
Delegacia da Receita Federal em Vitória - ES (fls. 47/51) e indeferido, haja vista que:
“(...)
Com a finalidade de apuração do valor correto do imposto devido, procedeu-se à
análise das Declarações de Ajuste Anual entregues nos Exercícios 2003 e 2004,
contudo, nessas declarações não constam os respectivos Demonstrativos de Ganhos de
Capital. Considerando as informações declaradas na ficha de bens e direitos,
observou-se a venda em 10/002 do imóvel situado à praça Hilda, n° 10/401, pelo valor
de R$ 142,500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais) O valor da venda foi
parcelado em 01 (parcela) de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) e outras 06
(seis) parcelas de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais). O valor do
bem em 31/12/2001, segundo as Informações prestadas na declaração do Exercício
2003, era de R$ 137.881,59 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e
cinquenta e nove centavos).
Cumpre ressaltar que em análise à declaração apresentada pelo contribuinte no
Exercício 2000 consta que o valor do citado imóvel em 31/12/1999 era de RS 95.380,59
(noventa e cinco mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos). Tendo em
vista que o custo dos bens adquiridos a partir de 1o de janeiro de 1996 não está sujeito
a atualização, de acordo com o art. 8° da IN SRF n° 84, foi encaminhado Termo de
Solicitação de Informações Fiscais no 66/2009, com data de ciência do AR em
18/05/2009, no qual foram solicitadas cópias da escritura de compra, das notas
fiscais/comprovantes referentes às benfeitorias realizadas e da escritura de venda do
imóvel supra. A apresentação de tais documentos é Imprescindível para a apuração do
valor do imposto devido na alienação do citado bem,
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15578.000037/2009-17

Contudo, até a presente data o contribuinte não se manifestou acerca da solicitação
recebida. Assim, tendo em vista que os documentos solicitados não foram entregues,
restou prejudicada a análise acerca do presente pedido.
(...)
DESPACHO DECISÓRIO
No uso da competência atribuída pelo art. 2c da Lei no 11.457/2007, e com base no art.
203, inciso X, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF n° 125/2009 e considerando a opinião reverberada neste
Parecer, com o qual concordo, ACOLHO a proposição manifestada, e no mérito,
decido INDEFERIR os pedidos de restituição solicitados através do programa
PER/DCOMP sob os nos: 29364.65670.040504.2.2.04-7851 e 34349.49629.040504.
2.2.04-7193, ambos transmitidos em 04/05/2004, contribuinte; Eduardo de Almeida,
CPF n° 627.636.527-00, referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
Exercício 2003 e 2004, respectivamente.”
Cientificado do indeferimento do pleito em 08/09/2011 (cópia do A.R. – fls. 55),
apresentou o interessado, em 07/10/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 56,
na qual alega, em síntese:

Por meio do despacho às fls. 62 se deu o encaminhamento dos autos a esta
DRJ/Fortaleza.
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações
posteriores. Portanto, dela se toma conhecimento.
A autoridade administrativa, através do Termo de Solicitação de Informações Fiscais no
66/2009, com data de ciência do AR em 18/05/2009, solicitou cópias da escritura de
compra, das notas fiscais/comprovantes referentes às benfeitorias realizadas e da
escritura de venda do imóvel supra. Tais documentos seriam imprescindíveis para a
apuração do valor do imposto devido na alienação do citado bem.
O contribuinte não se manifestou acerca da solicitação recebida. Assim, tendo em vista
que os documentos solicitados não foram entregues, restou prejudicada a análise acerca
do presente pedido.
O interessado, em sua defesa, assevera que improcede o entendimento da autoridade
fiscal quanto ao prazo ilimitado para guarda de documentação relativa a investimento
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15578.000037/2009-17

em benfeitorias dos imóveis, tento em vista que já passados cinco anos de tal
informação prestada em Declaração de Ajuste Anual, tendo ocorrido a homologação
tácita de tais informações.
Não obstante o alegado, o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do
CTN, obstaria apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário, tendo em conta
que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário (art. 156, V e
VII do CTN). No entanto, não se pode inferir, a partir daí que o órgão administrativo
deva simplesmente “homologar” tacitamente o saldo de IRPF a restituir, como sugere o
reclamante.
Para melhor elucidar a matéria, cumpre trazer à colação o que estabelece a Solução de
Consulta emitida pela Cosit no 11, de 24/07/2006:
“17. Assim, a restituição pleiteada mediante Declaração de Ajuste Anual, seja
declaração original ou declaração retificadora, desde que apresentada dentro do prazo
legal acima aludido, deve ser objeto de exame pela autoridade administrativa com o
intuito de verificar a ocorrência ou não de recolhimento a maior de Imposto de Renda
Pessoa Física, do imposto pago ou retido antecipadamente no decorrer do respectivo
ano-calendário, bem como a legitimidade das deduções pleiteada à luz da legislação
tributária, com o fim de reconhecer o direito creditório em favor do sujeito passivo.
18. Ressalte-se, portanto, que a análise da restituição pleiteada mediante declaração de
IRPF é imprescindível, independentemente do transcurso do prazo de decadência do
direito de lançar da Fazenda Pública, vez que caso a autoridade administrativa
conclua por um Imposto a Restituir a menor do que o valor pleiteado, não haverá
lançamento ou constituição de crédito tributário, mas apenas deferimento de parte da
restituição solicitada pelo contribuinte.” (grifei)
Desse modo, a revisão efetivada pelo auditor fiscal teve o escopo de verificar se o
crédito pleiteado pelo contribuinte era líquido e certo, e, para tanto, fez-se necessária a
análise da base de cálculo do imposto que lhe serviu de fundamento. Registre-se, que a
análise da regularidade da composição da base de cálculo não pode implicar no
lançamento de ofício de diferenças de imposto porventura apuradas, uma vez
ultrapassado o termo final da contagem do prazo decadencial.
No caso em exame, a autoridade fiscal não logrou comprovar o custo de aquisição do
imóvel e eventuais benfeitorias, resultado no indeferimento do pedido e na
improcedência da restituição pleiteada, sendo irrelevante, na espécie, que os fatos
indicadores da sua improcedência tenham sido constatados em período atingido pela
decadência, que veda unicamente a constituição de crédito tributário.
No que tange à guarda de documentos, é oportuno observar o que dispõe o art. 797 do
RIR/99.
“Dispensa de Juntada de Documentos
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).”
Há que se observar que, muito embora as informações contidas nas declarações de
rendimentos sejam, a priori, consideradas como “a expressão da verdade”, não faz tal
fato, isoladamente, prova de sua veracidade. Portanto, cabe ao contribuinte manter em
boa guarda e ordem todos os documentos que comprovem a materialidade do direito
creditório invocado, enquanto perdurar a lide. Não o fazendo, deve assumir as
conseqüências legais, por falta de comprovação e justificação, e o conseqüente
indeferimento da restituição pleiteada.
Em consequência, a Declaração de Bens, apesar de fazer parte da Declaração de Ajuste
Anual - DAA, com esta não se confunde. A guarda dos documentos que respaldam o
valor de aquisição e alienação de bens declarados não é o mesmo e deve perdurar até
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15578.000037/2009-17

expirado o prazo decadencial, que tem como termo inicial a data da ocorrência do fato
gerador, que, no caso, é a alienação do imóvel.
Dessa maneira o alienante é obrigado a manter os documentos comprobatórios do custo
de aquisição e de alienação do imóvel vendido, não se confundindo esse prazo com
aquele da DAA na qual se informou a aquisição, alteração ou alienação do imóvel.
Porém, em que pese a previsão legal do direito alegado, o contribuinte apenas
apresentou, por ocasião da impugnação, as declarações relativas a anos-calendário
anteriores, as quais discriminam alguns investimentos/despesas de custeio referentes à
Fazenda alienada. Entretanto, não acostou aos autos os respectivos documentos
probatórios, hábeis à comprovação do valor empregado nas benfeitorias declaradas, ao
argumento de que já haviam sido descartados em virtude do prazo transcorrido.
Finalizando, a legislação do processo administrativo fiscal determina que toda a prova
documental deve ser trazida com a impugnação/manifestação de inconformidade,
conforme disposto no art. 16, inciso III e § 4o, que foi acrescido ao artigo 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, pelo artigo 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
provas que possuir; (...)” (grifei)
Bem assim, também o art. 333, do CPC – Código de Processo Civil, fonte subsidiária do
Direito Tributário:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. O contribuinte
deve comprovar, através de documentos a apuração do valor do imposto devido na
alienação do citado bem (ganho de capital).
Em conseqüência, não há como se acolher os argumentos do impugnante, haja vista a
ausência de comprovação dos valores das benfeitorias.
Diante do exposto, e não tendo o contribuinte anexados os documentos necessários a
quantificação dos valores a serem restituídos, VOTO por julgar a manifestação de
inconformidade improcedente e por não reconhecer o crédito tributário pleiteado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem alienação, a
qualquer título, de bens ou direitos.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. GUARDA DE
DOCUMENTOS QUE ALTEREM O CUSTO DE AQUISIÇÃO.
A guarda dos documentos que respaldam o valor de aquisição e alienação de bens
declarados deve perdurar até expirado o prazo quinquenal iniciado na data da ocorrência
do fato gerador.
Cabe ao contribuinte manter em boa guarda e ordem todos os documentos que se
refiram aos bens declarados, que comprovem a materialidade do direito creditório
invocado, enquanto perdurar a lide. Não o fazendo, deve assumir as conseqüências
legais, ou seja, o não cabimento dos custos e benfeitorias na aquisição do imóvel, por
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15578.000037/2009-17

falta de comprovação e justificação, e o conseqüente indeferimento da restituição
pleiteada.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez do alegado crédito
contra a Fazenda Pública que pretenda ter restituído.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o prazo de guarda de documentos exigido é improcedente;
b) ocorreu a decadência do lançamento;
c) cabe a restituição de pagamento indevido ou a maior;
d) houve violação ao princípio da duração razoável do processo, pois o prazo
legal para o julgamento não foi observado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço das razões recursais e do respectivo pedido fundados em violação do
texto constitucional, por ausência de competência deste órgão julgador (Súmula CARF 02).
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o ajuste da base de cálculo do imposto sobre a renda
incidente sobre o ganho de capital decorrente de alienação de imóvel, em razão de supostas
benfeitorias realizadas.
Conforme registrado no acórdão-recorrido, o contribuinte não comprovou a
ocorrência dos fatos redutores da base de cálculo ou da base calculada do IR incidente sobre o
ganho de capital1.
Como se trata de pedido de restituição de indébito tributário, e não de lançamento,
não compete à autoridade tributária fornecer a argumentação e o amparo documental à pretensão

1 "A autoridade administrativa, através do Termo de Solicitação de Informações Fiscais no 66/2009, com data de
ciência do AR em 18/05/2009, solicitou cópias da escritura de compra, das notas fiscais/comprovantes referentes às
benfeitorias realizadas e da escritura de venda do imóvel supra. Tais documentos seriam imprescindíveis para a
apuração do valor do imposto devido na alienação do citado bem.
O contribuinte não se manifestou acerca da solicitação recebida. Assim, tendo em vista que os documentos
solicitados não foram entregues, restou prejudicada a análise acerca do presente pedido.
O interessado, em sua defesa, assevera que improcede o entendimento da autoridade fiscal quanto ao prazo ilimitado
para guarda de documentação relativa a investimento em benfeitorias dos imóveis, tento em vista que já passados
cinco anos de tal informação prestada em Declaração de Ajuste Anual, tendo ocorrido a homologação tácita de tais
informações."

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15578.000037/2009-17

do contribuinte, a não ser que se trate de material ao qual apenas ela tem acesso, ou que seria
desproporcionalmente custoso ao indivíduo obter.
Porém, os documentos em questão referem-se às operações realizadas pelo
próprio contribuinte, acerca da aquisição do bem posteriormente alienado, e de suas benfeitorias.
A guarda e a conservação desses documentos são de responsabilidade do proprietário-alienante,
e não da autoridade fiscal.
Ademais, por não se tratar de constituição de crédito tributário, a regra
decadencial invocada pelo recorrente é inaplicável ao quadro. Eventual regra extintiva de direito
aplicável seria a decadência do direito de pleitear administrativamente a restituição do indébito
tributário, se fosse o caso.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com a
exclusão dos pedidos relacionados ao controle de constitucionalidade do texto legal, e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Thiago Buschinellil Sorrentino – relator
(documento assinado digitalmente)

Fl. 90
DF CARF MF
Original